Tribunal: STF
Processo: RE 82900
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO DE DANOS SIMPLESMENTE MATERIAIS.
ADMISSIBILIDADE DE PROVA IDONEA, INDEPENDENTEMENTE DE VISTORIA
JUDICIAL PREVIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. ADMISSIVEL A
CORREÇÃO MONETÁRIA DE DANOS SIMPLESMENTE MATERIAIS EM AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A
PARTIR DO JULGAMENTO DO RE 79.663, EM 18.9.75. RE NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 286.